Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 99085547 do processo de referência), nos autos da ação de busca e apreensão, processo 0702842-02.2021.8.07.0002, ajuizada pelo agravante em desfavor de Clebson Moreira da Silva, com o seguinte teor: O aviso de recebimento postal de ID 98960516 contém informações no sentido de terem sido realizadas três tentativas de entrega da correspondência no endereço do requerido. Sem embargo, a anotação da ausência, nesse caso, não induz à conclusão de ter ele se mudado de endereço, sem comunicar o novo paradeiro à instituição financeira. Além disso, a correspondência não chegou a ser recebida, ainda que por terceiros, no destino, fato que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema, seria hábil a constituir o requerido em mora. Do exposto, estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o requerente faça juntar aos autos comprovante de interpelação válida do requerido para fins de caracterização da mora reclamada ao processamento do feito. Deixo assentado que o descumprimento da instância dará causa ao indeferimento liminar da petição inicial. Intimem-se. Em razões recursais (Id 28665289), o agravante indica o fundamento legal de cabimento do recurso no art. 995, parágrafo único e 1.015 e seguintes do CPC. Sustenta estar provada a relação contratual entre as partes, assim como a mora, que decorreu do simples transcurso do prazo para pagamento, não realizado, apesar das notificações expedidas sem êxito. Ressalta ser válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor informado no contrato, especialmente no que se refere à ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/1969. Destaca que a Lei 13.043/2014 autoriza a comprovação da mora por meio de carta sem registro e com aviso de recebimento (AR), não sendo obrigatório o seu recebimento pelo próprio destinatário. Argumenta ter notificado o devedor sobre a mora no pagamento das parcelas do financiamento mediante envio de carta para o endereço informado no contrato. Colaciona ementa de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que, no REsp 1852147/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgou atender a exigência legal o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Alega ser suficiente a postagem da correspondência para o endereço informado no contrato, porque não há exigência de ser recebida pelo próprio devedor, bastando a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço do consumidor, consoante o art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014. Diz, por esse motivo, que deve ser considerada como comprovada a situação caracterizadora da mora para o deferimento da busca e apreensão liminarmente, conforme o art. 3o do DL 911/1969. Pugna pela reforma parcial da r. decisão agravada, para afastar a determinação de emenda da petição inicial, para que esta seja recebida e deferida a liminar de busca e apreensão. O agravante comprovou o recolhimento do preparo no Id 28665288. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não está prevista a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte a emenda da petição inicial. Em apreciação do ato judicial atacado, verifico tão somente a concessão à parte autora, ora agravante, oportunidade para apresentar comprovante de notificação da mora ao devedor, no prazo assinalado de 15 dias úteis, porque considerou que o exibido com a petição inicial não comprova a constituição em mora do devedor. Ressaltou que, devido ao não recebimento da notificação extrajudicial, sequer por terceiros, não é possível considerar que houve a comprovação da notificação da mora ao devedor. Esclareceu que o desatendimento à determinação implicaria o indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial recorrido, evidentemente fundamentado no artigo 321, parágrafo único, do CPC[1], porque a determinação exarada consiste em emenda à petição inicial. Entendo que o pronunciamento atacado não se constitui em decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no art. 1.015, I, do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória, mas da formação do processo com a apresentação de documento indispensável à comprovação da notificação da mora ao devedor para fins de concessão da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Atenta à definição estabelecida pelo art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC[2], destaco a escorreita a nominação do pronunciamento como “despacho”. Entendo não se tratar de decisão interlocutória referido ato judicial, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[3], para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente para falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferido, a agravante poderá interpor apelação a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC. E, se o i. juízo de origem não reconsiderar a sentença terminativa, processará a apelação em consonância com o art. 331, § 1o, do mesmo Código. Transcrevo ementas de alguns julgados que demonstram o cabimento da apelação para atacar o pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial pelo desatendimento à determinação de emenda em ação de busca e apreensão: APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPRESCINDIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA SE O DEVEDOR NÃO COMUNICÁ-LA AO CREDOR. 1. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato. Precedentes do STJ. 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314290, 07374769520198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.2. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: "Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido")." (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020.) 4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1320909, 07025422920208070017, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não diviso, portanto, a procedência da alegação de urgência fundada em suposta inutilidade do exame da questão em apelação, porque no julgamento desse recurso, se for o caso, eventual erro de procedimento cometido poderá ser corrigido. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão, para fins de comprovação da notificação da mora ao devedor, documento indispensável ao processamento dessa demanda, consoante orientação cristalizada no enunciado sumular n. 72 do c. STJ. Em consideração do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.